Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deriva da análise dos elementos de convicção produzidos, de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentando e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe, nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, inexistindo prova inequívoca de que a genitora alimentante é capaz de suportar verba alimentícia superior àquela fixada na r. sentença apelada sem comprometer suas forças contributivas - 15% (quinze por cento) do salário-mínimo - deve permanecer íntegro o "quantum” fixado a esse título.
3. Apelação conhecida e não provida.